Tribunal: STF
Processo: HC 240115
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio, corrupção de menores e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rhuan Carlos Almeida Carvalho contra decisão monocrática do Relator do HC 896.375/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus (evento 5).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio, corrupção de menores e associação para o tráfico, previstos nos artigos 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal, 244-B do ECA e 35 da Lei 11.343/06 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto amparada na gravidade abstrata do delito. Aduz falta dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e a suficiência das medidas diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o uso de monitoramento eletrônico. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    É cediço que este Superior Tribunal de Justiça não dispõe de competência para julgar "habeas corpus" em face de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição (art. 105, inciso I, alínea "c" e inciso II, alínea "a", da Constituição Federal). 



    Além disso, a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem sobre a controvérsia (e-STJ fls. 23):



    De acordo com as informações dos autos, a vítima Rômulo dos Santos Ribeiro foi morta em decorrência de espancamento, que teria sido praticado pelos indiciados CARLOS HENRIQUE SANTANA e RHUAN CARLOS ALMEIDA CARVALHO, após autorização dada pelo indiciado Rodolfo de Azevedo Souza, pelo motivo de assumir posição contrária à exigida pelos líderes do tráfico na localidade de onde se passaram os fatos.



    É que, segundo dados constantes no caderno inquisitorial, a vítima praticava furtos no local, o que teria desagradado a liderança do tráfico no local.



    (...)



    Note-se que diante dos diversos fatos narrados em sede policial, atentando-se à forma de atuação narrada, em concurso de agentes e no contexto do tráfico de drogas, é nítida a alta periculosidade do indiciado e patente a necessidade da prisão para o perfeito desenrolar das investigações.



    Além disso, verifica-se que os indiciados Carlos Henrique e Rhuan são apontados como integrantes de violenta facção criminosa e possuem anotações criminais em suas FA.



    A questão relativa à prisão não foi sequer conduzida à segunda instância, a evidenciar que seu conhecimento representa indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente